Tribunal: TJMT
Processo: 1034418-89.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO REITERADA DO SERVIÇO DE INTERNET. FATURAS PAGAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente SGV Serviços de TI e Telecom LTDA, em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para declarar a dissolução do contrato questionado no processo e condenar a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja dada a improcedência aos pedidos iniciais, sob o fundamento de que em virtude do pedido administrativo do recorrido para alteração plano contratual, o sistema financeiro não reconheceu a compensação do pagamento referente ao plano anterior. Salienta que entre 18 a 25/10/2022 o recorrido teve acesso ao serviço de internet e que as interrupções foram pontuais e momentâneas. Ao final, aduz a ausência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.
3. Em contrarrazões, o recorrido informa que sempre realizou o pagamento das faturas com antecedência e que em 18/10/2022, o serviço de internet foi suspenso por suposta inadimplência. Afirma que logo contatou a recorrente e informou o equívoco, enviando o comprovante de pagamento, sendo, então o serviço reestabelecido. Todavia, em 25/10/2022 o serviço foi novamente suspenso por falta de pagamento, quando a fatura estava quitada. Ao final, postula pela manutenção da sentença.
4. No caso, verifica-se que o recorrido comprova que estava adimplente com as faturas e teve o seu serviço de internet interrompido em 18 e 25/10/2022, juntando prints de conversas no aplicativo WhatsApp com os prepostos da recorrente, print do aplicativo da recorrida, gravação telefônica, comprovante de pagamento, contrato de prestação de serviço.
5. Aliado a isso, a recorrente confirma as interrupções nos dias 18e 25/10/2022 e que após o contato do recorrido houve o restabelecimento do serviço. Nesse contexto, necessário frisar que antes da primeira suspensão o recorrido já havia informado o pagamento da fatura nos dia 14 e 15/10, conforme se verifica dos prints de conversa de WhatsApp (id.176660486), contudo, em 18/10/2022 foi suspenso o serviço. Saliente-se que logo no primeiro momento em que o recorrido informou o pagamento a recorrente deveria ter sinalizado no sistema e realizado a baixa administrativa no sistema, entretanto, persistiu no erro.
6. Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
7. No caso, observa-se que o recorrido diligenciou inúmeras vezes no sentido de informar o pagamento da fatura referente ao mês de outubro/2022, tanto por mensagens no aplicativo WhatsApp, como por contato telefônico, conforme se verifica da gravação acostada. Nesse contexto, conforme salientado pelo Juízo a quo: “a reiterada indisponibilidade do serviço de telefonia, é suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva” (id. 17666077).
8. No que alude ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, porquanto estabelecido em conformidade com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. A sentença que declarou a dissolução do contrato questionado no processo e condenar a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1034418-89.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[LUCAS PALHARES GONCALVES - CPF: 052.508.531-96 (RECORRENTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), SGV SERVICOS DE TI E TELECOM LTDA - CNPJ: 12.464.859/0001-30 (RECORRIDO), CALLEB KAELISTON ROMERO - CPF: 004.232.831-46 (ADVOGADO), OSVALDO GABRIEL LOPES - CPF: 101.572.386-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023